Tribunal: TJSP
Processo: 2184070-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que negou seguimento ao recurso, por manifestamente inadmissível, com base no art. 932, caput e inciso III, CPC/2015 – Razões deduzidas pelo agravante não demonstram o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela constantes, porquanto o recurso não pode ser conhecido, por falta de requisito de admissibilidade, tendo em vista que o recurso cabível

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que negou seguimento ao recurso, por manifestamente inadmissível, com base no art. 932, caput e inciso III, CPC/2015 – Razões deduzidas pelo agravante não demonstram o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela constantes, porquanto o recurso não pode ser conhecido, por falta de requisito de admissibilidade, tendo em vista que o recurso cabível contra ato judicial, que extingue a execução é a apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade à hipótese, por se tratar de erro grosseiro, por ausência de dúvida objetiva.
Recurso desprovido.